Tribunal: TCU
Processo: 021.059/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Orbenk Administração e Serviços Ltda. contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 189/2026-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos em que se discute pedido de reexame interposto pela Orbenk Administração e Serviços Ltda. contra o Acórdão 8070/2025-TCU-Primeira Câmara , que julgou representação formulada por empresa contratada pela Superintendência Regional de Polícia Federal no Estado do Rio de Janeiro para execução do contrato destinado à prestação de serviços administrativos, com supervisor, no valor de R$ 20.962.962,90, Considerando os pareceres uniformes exarados pela unidade técnica, às peças 35 e 39; Considerando que a decisão recorrida não conheceu da representação apresentada pelo recorrente, por não atender ao pressuposto do interesse público; Considerando que a recorrente ingressou com "Recurso de Agravo", denominação não adequada para recursos em processos de fiscalização, e que, em face do princípio da fungibilidade recursal, a peça deve ser examinada com base nos requisitos estabelecidos para o pedido de reexame, cabível nestes autos, nos termos do art. 48 da Lei 8.443/1992; Considerando que a recorrente não é parte interessada nos autos, ainda que seja a representante, nos termos da jurisprudência desta Corte ( Acórdão 6348/2017-TCU-Segunda Câmara ; e Acórdãos 1.251/2017, 1.667/2017, 1.955/2017, 455/2019 e 1.769/2022 do Plenário); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com base no art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 48 da Lei 8.443/1992, em não conhecer do pedido de reexame interposto pela empresa Orbenk Administração e Serviços Ltda., em razão de ausência de legitimidade, encaminhando o teor da presente decisão à recorrente e à Superintendência Regional de Polícia Federal no Estado do Rio de Janeiro, nos termos dos pareceres uniformes juntados aos autos: 1. Processo TC- Processo 021.059/2025-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Orbenk Administração e Serviços Ltda. (79.283.065/0001-41). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Regional de Polícia Federal No Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.6. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Aline da Silva Noronha (28268/OAB-SC), Andressa de Mello Garmus (61550/OAB-SC) e outros, representando Orbenk Administracao e Servicos Ltda.; Andressa de Mello Garmus (61550/OAB-SC), Aline da Silva Noronha (28268/OAB-SC) e outros, representando Orbenk Administracao e Servicos Ltda.; Andressa de Mello Garmus (61550/OAB-SC), Aline da Silva Noronha (28268/OAB-SC) e outros, representando Orbenk Administração e Serviços Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.